Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-26.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE TEMOR CONCRETO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF que condenou o apelante à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua filha. A defesa postulou a absolvição, alegando fragilidade probatória, ausência de dolo específico e inexistência de temor concreto por parte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a prova judicialmente produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza exigida em sede penal, a existência de ameaça concreta à vítima, com dolo específico do agente e temor efetivo por parte da ofendida, elementos indispensáveis à configuração do crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a vítima, em seu depoimento judicial, não confirmou os fatos narrados na denúncia, não relatou ter sentido medo ou qualquer consequência subjetiva das supostas ameaças, limitando-se a afirmar que reatou o vínculo com o réu e que o episódio decorreu do uso de álcool, sem detalhar a ocorrência ou expressar receio, a prova é insuficiente para a condenação.

4. O temor concreto da vítima é elemento constitutivo do tipo penal de ameaça, cuja ausência impede o reconhecimento da tipicidade da conduta, de modo que o silêncio da vítima em juízo quanto ao sentimento de medo inviabiliza a subsunção penal.

5. Como a única testemunha ouvida — companheiro da vítima — declarou que o fato se tratou de um desentendimento familiar, que o réu estava alterado e que "não foi com essas intenções", negando o dolo específico, isso enfraquece a configuração do crime.

6. Se a testemunha não presenciou os fatos diretamente e apenas visualizou, de forma não conclusiva, um vídeo dos acontecimentos, o que caracteriza prova indireta e de valor reduzido, sem aptidão para formar juízo condenatório.

7. A prova produzida na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo de condenação, conforme art. 155 do Código de Processo Penal.

8. Persistindo dúvida relevante sobre a presença de dolo específico e de temor concreto da vítima, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.